Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-46.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso somente do banco réu, defendendo a legalidade na contratação dos seguros referente aos

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso somente do banco réu, defendendo a legalidade na contratação dos seguros referente aos contratos: no 00330028320000143180, prêmio total de R$. 274,32, (ii) no 00330028320000149690, prêmio total de R$. 1.250,73 e (iii) no 0033002830000164810, prêmio total de R$. 1.574,11. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta dos seguros prestamista se deram no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição de forma simples dos valores qualificados como indevidos ( prêmios dos seguros prestamista, nos valores de R$. 274,32, R$. 1,250,73 e R$. 1.574,11).Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.